Tribunal: TJMT
Processo: 1016529-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016529-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), NATHAN CRISTIAN PINHO CANDIDO - CPF: 026.682.301-79 (AGRAVANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” – TEMA 1.132 DO STJ –
MORA
CONSTITUÍDA – TESE RECURSAL DE ABUSIVIDADE DE JUROS CONTRATUAIS – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

2.

Quanto a alegada abusividade de juros contratuais, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nathan Cristian Pinho Cândido, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1042688-68.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Banco AndBank Brasil S.A., deferiu tutela de urgência para determinar busca e apreensão de bem móvel dado em garantia - veículo (id. 137245070, autos de origem).

Em suas razões, a parte Recorrente sustenta que realizou contrato de alienação fiduciária, para a aquisição do veículo automotor descrito na inicial, contudo, as taxas de juros aplicados ao referido contrato foram muito superiores àquelas usualmente praticadas no mercado financeiro, de modo que onerou demasiadamente as parcelas, fazendo com que os seus pagamentos não pudessem ser cumpridos.

Aduz que em razão da flagrante abusividade nos encargos contratuais, a mora deve ser descaracterizada, com o consequente afastamento da ordem de busca e apreensão.

Afirma que, no caso presente, a demandante concedeu o empréstimo bancário à parte demandada, impondo-lhe uma obrigação completamente injusta e desproporcional, de modo que é necessário o reequilíbrio contratual por meio da revisão das cláusulas do contrato, objeto da ação.

Acrescenta, por fim, que dada a sua situação financeira, não tem condições de arcar com as despesas processuais, e por isso, pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita.

O benefício da assistência judiciária foi deferido, id. 221170665.

O pedido de antecipação de tutela, para afastar a determinação de busca e apreensão não foi concedido, id. 221170665.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo desprovimento do recurso, id. 224696687.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte agravante requer a reforma da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, nos autos de origem, consistente na busca e apreensão do bem móvel (veículo automotor), objeto do contrato de alienação fiduciária havido entre as partes.

Verifica-se dos autos, que a parte agravada, Andbank Brasil S/A ingressou com Ação de Busca em Apreensão, em face do Agravante, eis que concedeu um crédito no valor de R$ 22.656,28 (vinte e dois mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), para ser restituído através de 60 (sessenta) prestações mensais no valor de R$ 850,46 (oitocentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) cada uma, vencendo-se a primeira na data de 26/10/2022 e a última em 26/09/2027, formalizado através do contrato n. AF00070595, garantido pela alienação fiduciária do veículo automotor marca Pegeaut, modelo 207 Atctive 1.4, placa NPO2A45, ano/modelo:2013/2014.

Diante da inadimplência do recorrente, ocorrida a partir do vencimento da 4a (quarta) parcela, em 30/01/2023, ingressou com a ação de busca e apreensão, de modo que o Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo deferimento do pedido de tutela de urgência – busca a apreensão do veículo dado em garantia, nos seguintes termos:

“(...)

2. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.

4. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

6. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

7. De acordo com a redação ao art. 3o do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial,
devidamente atualizado
, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

8. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1o do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

9. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação.

10. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2a, do Novo Código de Processo Civil.

11.
Outrossim, em consideração ao disposto na Portaria no706/2020-PRES, bem como, Resolução no345, do Conselho Nacional da Justiça e com objetivo de trazer celeridade e eficácia na prestação jurisdicional, determino a intimação da parte autora, a fim de que manifeste se possui interesse na movimentação do processo pelo “Juízo 100% Digital”, no prazo de 5 (cinco) dias.

12. Em caso positivo, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, uma vez que a citação, a notificação e a intimação são admitidas por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil.

13. Ademais, consigno que a parte requerida poderá opor-se a essa opção até o momento da contestação.

14. Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69.” (id. 137245070)

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:

“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014,

“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”

Nota-se, do andamento processual, que a Agravada enviou notificação extrajudicial, referente às parcelas inadimplidas, para o endereço indicado no contrato. (id. 136714387 - autos de origem).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua Goiás 17, Qd 141, Canelas, Várzea Grande, MT, 78135390
” (Id. 136714386, pg. 03, dos autos de origem), cujo o AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “MUDOU-SE” (Id. 136714387, pg.3), de modo que caberia ao agravante indicar o novo endereço.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, que, repia-se, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora do devedor.

A propósito esta é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (TJ-MT - AC: 10538784720198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).” (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora. (TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso” (TJ-MT 10292554520218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Por fim, quanto à alegada anormalidade do contrato, especialmente frente à suposta abusividade de juros remuneratórios e moratórios, tem-se que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que nem mesmo o “
mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ
” (N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Portanto, devidamente comprovado nos autos a regular constituição em mora da parte devedora, de modo que presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, a manutenção da decisão é medida impositiva.

Forte nessas razões,
CONHECE-SE EM PARTE DO RECURSO,
e no ponto
NEGA-SE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024